Tribunal: TJDFT
Processo: 0709612-02.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. COBRANÇA. LEGALIDADE. LIVRE ESCOLHA DA PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. O seguro prestamista é um dispositivo criado para que uma dívida seja paga mesmo sem compensação do contratante. É comumente vendido como uma proteção financeira e pode ser utilizado em casos como morte, invalidez temporária ou permanente, desemprego involuntário e perda de renda.

2. No caso dos autos, não há se falar em ilegalidade do seguro prestamista, já que não demonstrado qualquer vício de consentimento em relação à adesão ao contrato de seguro, pois esta se deu de forma livre e não impositiva, de modo a inexistir venda casada. 2.1. Além disso, o instrumento de contratação integra o acervo probatório confirmando o pacto entre as partes.

3. Recurso conhecido e provido.